Tribunal: STF
Processo: AI 601724
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: Responsabilidade civil do Estado. Indenização. Morte de
   membro do Movimento Sem Terra em razão de ação desenvolvida pela
   Polícia Civil do Estado. Recurso extraordinário: descabimento:
   controvérsia decidida à luz do conjunto probatório, de reexame
   vedado no RE: incidência da Súmula 279.